Tribunal: TJDFT
Processo: 0719974-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. LEILÃO VIRTUAL. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (PIX). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Insurge-se a autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré PagSeguro a restituir à autora o valor de R$12.698,50, em decorrência de suposta falha das instituições financeiras requeridas.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões foram apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. De início, importa ressaltar que a sentença reconheceu não haver nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e as condutas das instituições financeiras. Entretanto, destacou fato que permitiu a condenação da requerida PagSeguro:
Contudo, no caso em questão, há uma peculiaridade que deve ser considerada. Isso porque, a ré, Pagseguro, informou à autora, no dia 23/05/2023, que os valores da transação teriam sido parcialmente recuperados, de modo que o montante de R$12.698,50 lhe seria restituído em 72 horas (id. 173134554).Tendo repassado essa informação e tendo prometido a restituição parcial dos valores, em 72 horas, a ré, Pagseguro, vinculou-se ao que ofertou, nos termos do art. 30 do CDC, de modo que deverá proceder a devolução do montante de R$12.698,50 à autora (art. 20, II do CDC).
5. Em suas razões recursais, a autora afirma que as requeridas devem ser responsabilizadas por não terem adotado nenhuma medida preventiva para evitar a fraude praticada. Sustenta a existência de falha na prestação de serviços por não ter sido detectada a quebra do perfil de consumo. Pugna pela reforma da sentença para que seja dado provimento aos pedidos.
6. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. O alegado prejuízo não decorreu de falha na prestação de serviços, já que a autora se colocou em situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, participou de falso leilão virtual e, por liberalidade própria, depositou o valor do lance em conta do suposto leiloeiro, sem realizar qualquer averiguação da autenticidade.
8. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo ilicitude na conduta dos bancos para lhes imputar qualquer tipo de responsabilidade, pois o caso em apreço se trata de fortuito externo, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ. Carece de fundamento legal e jurisprudencial o pedido de reforma da sentença.
9. Precedentes: Acórdão 1748527, 07570834420228070016, Relator DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023; Acórdão 1656007, 07095489220218070004, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento 31/1/2023, publicado no DJE 8/2/2023, e Acórdão 1823959, 07084647020238070009, Relator GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento 4/3/2024, publicado no DJE 12/3/2024.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, art.98, § 3o).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.